Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703854-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Tarcisio Mendes Teixeira Agravado: Banco Itaucard S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tarcisio Mendes Teixeira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria -DF nos autos do processo no 0702592-76.2020.8.07.0010, assim redigida: “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de RÉU: TARCISIO MENDES TEIXEIRA, partes qualificadas nos autos. Decisão de ID 64703142, com força de mandado, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo MARCA: FIAT. MODELO: CRONOS. DRIVE (CONVENI. ANO:2018/2018. PLACA: PBR3261. CHASSI:8AP359A1DKU050750. Restrição RENAJUD inserida conforme ID 68371337. Inicial recebida em 05/06/2020 e na data de 18/06/2020 a parte requerida junta aos autos peça intitulada “DEFESA PRÉVIA” (ID 65732839), na qual consta, dentre outros pedidos, requerimento para revogação da liminar proferida por este juízo (liminar de ID 64703142). Demonstra com isso pleno conhecimento do feito e da pretensão autoral. Este juízo proferiu decisão (ID 65755032) na qual foram tratados os pedidos formulados pelo requerido em sua peça de ID 65732839 e advertiu a parte requerida nos seguintes termos: “Assim sendo, aguarde-se cumprimento da liminar, ora proferida, ficando a parte requerida advertida de que: 1) qualquer conduta procrastinatória no feito, seja através da juntada de petições intempestivas seja com a ocultação do veículo objeto da lide, será analisada à luz do art. 80, do Código de Processo Civil; e 2) a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente possui rito especial, de modo que o momento para apresentação de contestação por parte do ocupante da posição passiva deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, conforme preconiza o art. 3o, § 3°, do Decreto-lei 911/69.” (grifei). Decisão de ID 67764845 determinou a intimação da parte requerida para que indicasse o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação das penalidades de litigância de má-fé, reforçando o já apontado na decisão de ID 65755032, a qual trecho transcrito acima. Informou, ainda, que demais pedidos do requerido, inclusive gratuidade de justiça, serão analisados após cumprimento da liminar. Via ID 69474512 a parte requerida apresentou manifestação na qual pugna pelo afastamento da ordem de indicação do paradeiro do bem objeto da presente demanda sob alegação de que não teria essa obrigação e requereu a concessão da gratuidade de justiça, a qual será analisada após o cumprimento da liminar, conforme já colocado na decisão de ID 67764845. A decisão de ID 69243021 indeferiu o pedido de pesquisas e mais uma vez fez alerta às partes sobre seus deveres, em relação ao autor ficou a advertência sobre seu ônus de indicar o endereço da parte requerida, em relação ao requerido foram apontados novamente sobre os atos indevidos, os quais sendo praticados ocasionam a aplicação das penalidades legais. Pedido do autor para que o requerido apresente o veículo, nos termos da peça de ID 79109472. Decido. A meu ver, entendo que a conduta da parte requerida de fato se mostra inadequada, considerando os princípios da cooperação, boa-fé e lealdade processual. E notadamente quanto aos deveres legalmente impostos às partes no processo. Observo nos autos que a parte requerida contrata advogado e logo após o deferimento da liminar, mesmo sem ter ocorrido sequer o retorno da diligência de busca e apreensão, já apresenta nos autos manifestação requerendo revogação da liminar, tece alegações que fogem da realidade dos autos, como ausência da comprovação da mora e cobrança de juros estratosféricos, e não demonstra interesse em solução do conflito, apenas retarda a tramitação dos autos. Da mesma forma oculta o bem, que até o momento não pode ser apreendido. De fato, manifestar-se nos autos e ser representado por advogado é direito assegurado às partes processuais, porém ter direitos não significa não ter deveres, e assim devem os litigantes agirem com lealdade processual e contribuírem para solução da controvérsia apresentada. No caso apresentado não foi comprovado pelo requerido o seu não conhecimento sobre o paradeiro do bem. Ao contrário, como detentor do veículo alienado fiduciariamente, tem obrigação legal de manter a posse e dela não dispor. Nada justifica a ocultação do veículo. Adiante, em que pese as alegações de que o DL 911/69 expressamente não preveja a obrigação de indicação da atual localização do veículo pela parte devedora, é bastante claro que legalmente tampouco pode ocultá-lo. Ao contrário. A busca e apreensão nada mais é que uma forma de execução de dívida líquida e certa e o CPC estabelece claramente a obrigação do devedor de indicar localização dos bens sujeitos ao cumprimento dessa obrigação. Entendo que a falta de previsão legal expressa do Dec. Lei 911 não pode ser utilizada contra o sistema principiológico de nosso ordenamento jurídico, em especial contra os princípios acima citados, acobertando a conduta daqueles que litigam de má fé e atentam contra a dignidade da justiça. Nesse Sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238800, 07161672120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E AMPREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MAJORAÇÃO. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Configura litigância de má-fé a ocultação do veículo objeto da lide, bem como o fornecimento de informação falsa ao juízo acerca de sua localização, fato que acarretou na realização de diligência desnecessária por oficial de justiça, além de embaraço ao trâmite processual. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1109930, 20160910147342APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: 418/424). Dos fatos, entendo que a parte requerida não só oculta o bem, apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, litigando de má fé e atentando contra a dignidade da justiça, bem como desobedece a ordem judicial exarada por este juízo, o que, a meu ver, merece apuração de eventual prática de crime de desobediência (art. 330 do CP). Diante do exposto, pelo desrespeito ao art. 77, IV do CPC/2015, condeno a parte requerida em litigância de má fé, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Condeno, ainda, a parte requerida, em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 80, inc. IV, CPC/2015, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Por fim, encaminhe-se os autos ao MPDFT para que seja apurado a eventual prática do crime de desobediência (art. 330 do CP) e, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, também a prática de estelionato. Ademais, defiro ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a documentação referente à renda da parte requerida quando da contratação. Outrossim, é patente a intenção declarada do réu de ocultar o veículo alienado fiduciariamente. A recusa em apresentar o veículo ou ao menos indicar sua localização sob a argumentação de que "localizar o bem é obrigação do credor" ou de que "não existe obrigação do devedor indicar a localização" são evidências gritantes da intenção do réu de subtrair o veículo ao cumprimento da ordem judicial. Nesse quadro, há precedentes bastante claros autorizando que quaisquer ordens. INTIME-SE o autor na pessoa de seu advogado para que indique localização do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial por falta de pressupostos necessários ao desenvolvimento da demanda. I.” A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 23089885), em síntese, que o Juízo singular não pode impor ao devedor fiduciante o dever de informar a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Acrescenta que a decisão impugnada viola o princípio da legalidade ao impor dever não previsto em Lei e aplicar multa por litigância-de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma, ainda, que eventuais tentativas, sem êxito, de encontrar o bem móvel não impede que a credora exerça pretensão executória para satisfazer o respectivo crédito. Também sustenta que a medida de busca e apreensão viola o princípio da menor onerosidade da execução, afirmando, quanto ao mais, que a remessa dos autos para o Ministério Público consiste em medida desarrazoada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade das multas e a remessa dos autos ao Ministério Público, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastadas as aludidas multas, sem que remanesça a ciência ao Ministério Público. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de não indicação pelo devedor da localidade do veículo automotivo objeto de ação de busca e apreensão, além da remessa dos autos ao Ministério Público para a ciência da eventual prática fato típico pelo recorrente. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a elisão da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. O devedor, ora recorrente, não elidiu a mora. Ademais, o oficial de justiça tentou, sem êxito, cumprir o mandado de busca e apreensão, pois não foi possível localizar o veículo automotivo objeto da demanda. Diante desse contexto, o Juízo singular determinou ao recorrente a indicação da localização do bem móvel em referência e, na mesma ocasião, consignou que o descumprimento da ordem resultaria na imposição de multa (Id. 69243021 dos autos do processo originário). No entanto, o recorrente não cumpriu a aludida ordem. Em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada ao recorrente, verifica-se que o Juízo singular ordenou a indicação da localização do veículo automotivo, como medida de cooperação processual e boa-fé (art. 6o do CPC), e, desde logo, fixou multa para o caso de descumprimento, com fundamento no art. 774, inc. V, do CPC. Diante desse contexto, verifica-se que a multa não se refere apenas a uma conduta específica praticada pelo recorrente, mas ao cenário de dificuldade criado em desfavor da credora, desde maio de 2020, com a finalidade de dificultar a legítima pretensão de reaver a posse do bem móvel em questão, sobrelevando a nítida ausência de cooperação do recorrente. Por essa razão, a aplicação da multa deve subsistir, pois, uma vez intimado, o recorrente não cumpriu a mencionada ordem judicial, situação que revela inegável ausência de cooperação para a solução da demanda. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário. 2 - Os pedidos de bloqueio de cartões de crédito, de serviços de telefonia/internet móvel e de requisição aos sistemas Android e IOS das movimentações do Agravante devem ser indeferidos, uma vez que tais medidas interferem em relações travadas com terceiros, que não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestar os serviços. Aliás, tais medidas não são razoáveis ou guardam proporcionalidade com o fim almejado, o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravante à entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.” (Acórdão no 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo.” (Acórdão no 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o art. 80 do CPC enuncia as hipóteses de admissibilidade da cominação de multa por litigância de má-fé, que pode ser verificada a partir da conduta apta a causar dano processual às partes contrárias. Ocorre que o valor relativo à multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada na hipótese é direcionado à recorrida (art. 774, parágrafo único, do CPC) e se mostra suficiente como instrumento de coerção, não se revelando razoável a cominação de 2 (duas) multas com suporte na mesma situação. Ademais, a remessa dos autos para exame do Ministério Público não gera o dever de investigação, tampouco de acusação do recorrente. Incumbe apenas ao próprio Ministério Público decidir se há, ou não, medida a ser promovida na esfera criminal, nos moldes do art. 28 do Código de Processo Penal. Por essa razão, não convém obstar o conhecimento dos fatos indicados pelo Parquet. Diante desse cenário, observa-se que o requisito da probabilidade de provimento do recurso está parcialmente preenchido, apenas em relação à multa por litigância de má-fé. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação está igualmente satisfeito, pois a cumulação de multas pelo mesmo fato não se afigura razoável e, ao menos momentaneamente, revela-se excessivamente onerosa ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo, apenas para suspender momentaneamente os efeitos da exigibilidade da multa por litigância de má-fé. Por fim, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente apenas em relação ao processamento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator